Tribunal: STF
Processo: RE 1299878
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que entendeu “ser devido o cômputo do período em gozo de auxílio-doença para fins de carência ainda que tal interregno tenha sido intercalado por contribuições efetuadas na qualidade de segurado facultativo.” (eDOC 36, p. 3).
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 44)
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º, caput; 195, § 5º; e 201, caput, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que: 
    “e o período de gozo de benefício por incapacidade não é contributivo. Assim, conquanto possa ser contado para tempo de contribuição, não deve ser contado para fins de carência. Carência e tempo de contribuição não se confundem e têm finalidades diferentes para a proteção do equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social: a carência visa a exigir do segurado uma participação mínima no custeio do Regime; o tempo de contribuição visa, de outra mão, a coibir a concessão de benefícios precocemente no tempo. Por conta disso é que, para fins de carência, deve haver contribuição efetiva; já para o tempo de contribuição, o que importa é o decurso do tempo para gerar o efeito desejado de postergação do início do benefício para um momento mais avançado, seja isto em razão de um período efetivamente contributivo, seja em função de um período de gozo de benefício por incapacidade.” (eDOC 46, p. 6).
     Presidência das TRs do Rio Grande do Sul admitiu o recurso extraordinário (eDOC 50).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 36, pp. 1-3):
    “I - Tempo de Serviço Comum. Carência. Períodos em gozo de benefício por incapacidade intercalados por atividade contributiva. O Supremo Tribunal Federal, em 21/09/2011, no julgamento do RE 583.834, com repercussão geral reconhecida, decidiu, por unanimidade, pela inaplicabilidade do § 5° do art. 29 da Lei 8.213/91 na concessão do benefício aposentadoria por invalidez precedido de auxílio-doença durante período não intercalado com atividade laborativa. 
    (...)
    No caso, a parte ré requer seja afastado o cômputo do tempo de serviço comum de 19/07/2005 a 31/12/2017, no qual a parte autora esteve em gozo de benefício por incapacidade, para fins de carência. Considerando que o período controvertido foi devidamente intercalado por períodos contributivos (evento 1 - PROCADM5, fl. 19), faz jus a parte autora ao reconhecimento do tempo de serviço em comento, bem como seu cômputo para efeito de carência, nos termos da sentença. Destaco, ainda, ser devido o cômputo do período em gozo de auxílio-doença para fins de carência ainda que tal interregno tenha sido intercalado por contribuições efetuadas na qualidade de segurado facultativo, consoante já decidiu esta Turma Recursal em caso análogo (5000111- 73.2017.4.04.7106, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO RS, Relator ANDRÉ DE SOUZA FISCHER, julgado em 11/04/2018). Isso porque as decisões suprarreferidas indicam como requisito a existência de períodos contributivos, não havendo distinção entre aqueles em que o segurado efetivamente exerceu atividade laboral e aqueles em que não houve exercício de atividade remunerada. Assim, voto por negar provimento ao recurso da parte ré no ponto.” 
    Verifica-se que o Juízo de origem não divergiu da jurisprudência desta Corte firmada no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no Tema 88 (RE 583.834-RG/SC, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 14/2/2012), no sentido de que a contagem de tempo, para fins de concessão de aposentadoria, aplica-se somente nos casos em que o auxílio-doença tenha sido intercalado com atividade laborativa, conforme se extrai da ementa do referido julgado: 
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CARÁTER CONTRIBUTIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR. LIMITES. 1. O caráter contributivo do regime geral da previdência social (caput do art. 201 da CF) a princípio impede a contagem de tempo ficto de contribuição. 2. O § 5º do art. 29 da Lei nº 8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social – LBPS) é exceção razoável à regra proibitiva de tempo de contribuição ficto com apoio no inciso II do art. 55 da mesma Lei. E é aplicável somente às situações em que a aposentadoria por invalidez seja precedida do recebimento de auxílio-doença durante período de afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária. Entendimento, esse, que não foi modificado pela Lei nº 9.876/99. 3. O § 7º do art. 36 do Decreto nº 3.048/1999 não ultrapassou os limites da competência regulamentar porque apenas explicitou a adequada interpretação do inciso II e do § 5º do art. 29 em combinação com o inciso II do art. 55 e com os arts. 44 e 61, todos da Lei nº 8.213/1991. 4. A extensão de efeitos financeiros de lei nova a benefício previdenciário anterior à respectiva vigência ofende tanto o inciso XXXVI do art. 5º quanto o § 5º do art. 195 da Constituição Federal. Precedentes: REs 416.827 e 415.454, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 5. Recurso extraordinário com repercussão geral a que se dá provimento.”
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Cômputo do tempo de gozo de auxílio-doença para fins de carência. Possibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu nos autos do RE nº 583.834/PR-RG, com repercussão geral reconhecida, que devem ser computados, para fins de concessão de aposentadoria por invalidez, os períodos em que o segurado tenha usufruído do benefício de auxílio-doença, desde que intercalados com atividade laborativa. 2. A Suprema Corte vem-se pronunciando no sentido de que o referido entendimento se aplica, inclusive, para fins de cômputo da carência, e não apenas para cálculo do tempo de contribuição. Precedentes: ARE 802.877/RS, Min. Teori Zavascki, DJe de 1/4/14; ARE 771.133/RS, Min. Luiz Fux, DJe de 21/2/2014; ARE 824.328/SC, Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/8/14; e ARE 822.483/RS, Min. Cármem Lúcia, DJe de 8/8/14. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 746.835-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 7/10/2014). 
    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.104.120/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 6/8/2019; ARE 1.206.298/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/5/2019; e RE 984.755, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/9/2016. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do 932, IV, b, do CPC, c/c o art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 03 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente